Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-37.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUMENTO NATURAL DOS GASTOS DA INFANTE. REDUÇÃO DO AUMENTO REALIZADO NA SENTENÇA COMBATIDA. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU.
1. A controvérsia submetida a esta Corte de Justiça consiste em verificar o acerto da sentença que, em ação revisional, elevou os alimentos recebidos pela autora de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor, além de analisar o pedido autoral de elevação dos alimentos para 30% (trinta por cento) dos rendimentos.
2. Na espécie, observa-se, da análise do conjunto probatório, que os rendimentos auferidos pelo genitor, aliados à análise de sua movimentação bancária, não ampara a versão autoral de melhora substancial na condição financeira do alimentante, em comparação àquela vivenciada quando do arbitramento dos alimentos. 2.1. Além disso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar, de maneira robusta, o aumento expressivo de suas necessidades a ponto de triplicar o encargo alimentar.
3. Desse modo, do cotejo entre a capacidade contributiva e as necessidades da infante, a elevação dos alimentos empreendida na sentença deve ser alterada de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento) sobre rendimentos brutos do genitor, exclusivamente, em razão do aumento natural das despesas decorrentes da idade, tais, como vestuário, gastos escolares e lazer, transcorridos mais de 4 (quatro) anos desde o arbitramento inicial dos alimentos.
4. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovido o da autora e parcialmente provido o do réu.